Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-79.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008633-79.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 883.833.931-72 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008633-79.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008633-79.2023.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrido:
Claudinei Alves da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). TERMO INICIAL E FINAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME EC N.o 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cáceres-MT contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidor estatutário municipal, no cargo de guarda municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base, respeitado o prazo prescricional quinquenal. O município recorrente sustenta a inexistência de risco na atividade, com base em Laudo Técnico de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se servidor público estatutário, ocupante do cargo de guarda municipal, faz jus ao adicional de periculosidade; (ii) estabelecer os marcos inicial e final do período indenizável, com base em laudos técnicos; (iii) adequar os critérios de correção monetária e juros conforme legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 7o, XXIII, o direito ao adicional de periculosidade, sendo aplicável aos servidores públicos mediante previsão em estatuto próprio, conforme art. 39 da CF. A Lei Complementar Municipal no 25/1997 prevê expressamente tal adicional em seu art. 166.

4.

A atividade de guarda municipal, por envolver risco à integridade física e à segurança patrimonial, pode ensejar o pagamento do adicional, desde que haja prova técnica da exposição ao risco.

5.

O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), de 30/10/2019, atestou a existência de periculosidade nas funções exercidas pelo recorrido, justificando o reconhecimento do direito ao adicional a partir dessa data.

6.

O novo laudo, de 15/03/2023, juntado pelo município, apontou a ausência de condições perigosas, fixando o termo final do período indenizável.

7.

O adicional é devido apenas entre 30/10/2019 e 15/03/2023, afastando-se o pagamento anterior ao laudo inicial, em consonância com o entendimento consolidado no TJMT.

8.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até a entrada em vigor da EC n.o 113/2021, a partir de quando se aplica exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da emenda.

9.

A existência de regime estatutário próprio impede a aplicação automática da Portaria MTE no 1.885/2013, mas não afasta o direito ao adicional quando este decorre de previsão legal local e prova técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público estatutário, ocupante do cargo de guarda municipal, faz jus ao adicional de periculosidade quando houver previsão legal no estatuto local e comprovação por laudo técnico de exposição a risco.

2.

O termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade deve ser fixado na data de elaboração do laudo técnico que comprove as condições perigosas.

3.

O termo final do pagamento do adicional deve ser fixado na data de novo laudo que ateste a cessação das condições perigosas.

4.

Os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA-E até a vigência da EC n.o 113/2021, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC acumulada mensalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7o, XXIII, e 39; EC no 113/2021, art. 3o; LC Municipal no 25/1997, art. 166; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; Lei no 12.153/2009; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1004580-55.2023.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22/04/2024, DJE 29/04/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1010518-31.2023.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/10/2024, DJE 25/10/2024; TJMT, Apelação Cível no 0004133-50.2015.8.11.0011, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 08/05/2017, DJE 08/06/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008633-79.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008633-79.2023.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrido:
Claudinei Alves da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cáceres.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Periculosidade.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT
.

Sentença (Id
.

271589864
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, respeitando o prazo prescricional quinquenal
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
237195170
)
:
o município recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Ressalta a existência de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) realizado em 2023 que atestou a ausência de periculosidade para o cargo do autor recorrido.

Contrarrazões
(Id. 237195173): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008633-79.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008633-79.2023.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrido:
Claudinei Alves da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Cáceres-MT
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por Claudinei Alves da Silva
em desfavor do recorrente,
objetivando o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive retroativo, por desempenhar a função de guarda municipal.

A controvérsia cinge-se em definir se o autor, servidor público municipal, possui direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Segundo consta da inicial, o reclamante é servidor do Município da Cáceres, desde 16/10/2012, ocupando o cargo de GUARDA MUNICIPAL na Prefeitura Municipal de Cáceres-MT.

Aduz que, no referido cargo, trabalha com prevenção de furtos ou outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Afirma que jamais recebeu qualquer adicional referente à periculosidade, razão pela qual se encontra desamparado.

Pois bem. Inicialmente, importante ressaltar que o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante é previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em razão de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16 (NR-16), aprovada pela Portaria n.o 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

No caso em comento, constata-se que as funções desempenhadas pelo recorrido, considerando o cargo exercido – Guarda Municipal – estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas:

“16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta”.

Entretanto, destaca-se que o recorrido é servidor público estatutário municipal, regido pela Lei Complementar n.o 25/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cáceres), e não empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Neste sentido, é necessário compreender que as normas trabalhistas, incluindo a Portaria MTE n.o 1885/2013, não se aplicam automaticamente aos servidores públicos estatutários, que possuem regime jurídico próprio. A aplicação subsidiária das normas trabalhistas ao regime estatutário depende de expressa previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (artigo 37,
caput
, CF).

Conforme bem destacado pelo recorrente, a Primeira Turma Recursal Temporária já decidiu questão semelhante no Recurso Inominado n.o 1039941-22.2021.8.11.0001, estabelecendo que:

"As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho por meio de Portarias regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade não obrigam o poder público quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso previsto no art. 39 da Constituição Federal."

Ademais, é importante consignar que há nos autos dois Laudos Técnicos de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), um parcialmente juntado na inicial, realizado no ano de 2019, atestando que o recorrido tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade (30% - trinta por cento) sobre o salário base, e outro apresentado parcialmente na contestação e integralmente no recurso, realizado no ano de 2023, atestando que não subsiste mais a condição perigosa para o cargo exercido pelo autor recorrido.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n.o 25/1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres-MT, prevê, em seu artigo 166, o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores, nos seguintes termos:

“Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei”.

Desse modo, o recorrido faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até, obviamente, que cessem as condições que ensejaram a incidência do adicional.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada. (N.U 0004133-50.2015.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, publicado no DJE 08/06/2017)”.

No que tange ao termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade, a jurisprudência tem entendido que deve ser fixado na data do laudo pericial técnico que atesta as condições especiais de quem vai receber os valores, e não da data da Portaria 1.885/2013 do MTE e nem na data de ingresso no serviço público.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – ATIVIDADE PERIGOSA – RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA No. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – PAGAMENTO DEVIDO DESDE DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004580-55.2023.8 .11.0006, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% – DIREITO RECONHECIDO EM LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – ARTIGO 60 DA LEI MUNICIPAL No 704/2001 – RECEBIMENTO RETROATIVO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores, afastando, portanto, a possibilidade de presunção da periculosidade em períodos anteriores .

2. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10105183120238110006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)”.

Portanto, o termo
a quo
para pagamento do adicional de periculosidade a ser considerado é a data da confecção do laudo pericial (LTCAT) que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor (30/10/2019).

No que tange ao termo final, deve ser o da realização do Laudo Técnico juntado com a contestação e com o recurso, feito em 15/03/2023,
o qual contempla especificamente a função do autor (guarda), concluindo pela não caracterização de periculosidade, devendo, portanto, o pagamento ser realizado até tal data.

Outrossim, devem ser retificados, de ofício, os consectários legais constantes da sentença recorrida, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e consignar que o pagamento do adicional de periculosidade seja feito entre 30/10/2019 (data do primeiro laudo) até 15/03/2023 (quando cessou a condição perigosa), bem como para determinar quer os valores sejam corrigidos com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC n.o 113/2021), limitado ao teto da Lei n.o 12.153/2009.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Por derradeiro, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema n.o 8 do TJMT) não se aplicar ao presente caso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025